Tribunal: TCU
Processo: 039.889/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em de acórdão que cuidou de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Joseraldo Rodrigues Bezerra, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social para execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) no exercício de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos em face do Acórdão 4024/2021-TCU-Segunda Câmara que cuidou de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Joseraldo Rodrigues Bezerra, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social para execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) no exercício de 2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, ao embargante e ao Ministério da Cidadania/Secretaria Especial do Desenvolvimento Social.